Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-32.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009302-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ARTUR MARQUES DELGADO - CPF: 929.320.371-53 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE COM TRATOR –VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O trator é “
veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos”
(Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro).

E
independentemente de estar licenciado ou não, a vítima de acidente com esse maquinário tem direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, como
já pacificou o STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$7.087,50 em virtude da invalidez parcial permanente do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do dia do evento danoso (24/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários advocatícios de R$1.300,00.

A apelante afirma que se trata de maquinário, portanto sem cobertura securitária, conforme previsto na Resolução n. 332 da SUSEP, e que, ademais, estava parado no momento do ocorrido.

No final, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$7.087,50 em virtude da invalidez parcial permanente do autor, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do dia do evento danoso (24/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários advocatícios de R$1.300,00.

Na inicial da lide, o ora apelado alega que, no momento em que trabalhava no assentamento Santana do Taguaral, em Santo Antônio do Leverger-MT, deixou o Microtrator de Agricultura Familiar (manual) em ponto morto e caminhou 20 metros até uma árvore para tomar água, quando ouviu seu filho (menor de idade) gritar por socorro.

Argui que então constatou que a roda (enxada rotativa) estava presa na perna dele e causou-lhe graves lesões que resultaram em sua invalidez permanente.

O Código de Trânsito Nacional conceitua trator como
“
veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola
de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos”.

E

no art. 96 estabelece que “
classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AUTORA E VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – Súmula nº 405 do STJ. “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” – Súmula nº 229 do STJ. In casu, não há elementos nos autos que comprove que a parte autora teve ciência acerca da negativa do recebimento. Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT.
O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT. N.U 1025660-43.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
(N.U 1001344-46.2019.8.11.0003, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 09/03/2022, publicação no DJE de 16/03/2022).

E o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a indenização DPVAT é devida quando o veículo estiver parado ou estacionado e for comprovadamente o motivo determinante do dano sofrido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.
2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.261.194/RS, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 28/3/2019, DJe de 2/4/2019).

Portanto, independentemente de estar licenciado ou não, a vítima de acidente com trator tem direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.
Deixo de majorar a verba honorária (a
rt. 85, §11, do CPC/2015)

uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022